Tribunal: TJMT
Processo: 0010824-33.2017.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0010824-33.2017.8.11.0004
AGRAVANTE LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator